Tribunal: CARF
Processo: 14041.000048/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000048/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.659 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ANTARES ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
LANÇAMENTO. NULIDADE. RELATÓRIO FISCAL SUBSTITUTO.
CORREÇÃO LAPSO MANIFESTO. POSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal Substituto cumpriu o seu objetivo de esclarecer/sanar o
lapso manifesto ocorrido na descrição dos fatos geradores, perfectibilizando o
ato originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há
que se falar em nulidade no presente caso.
AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000048/2009-92
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000048/2009-92

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ANTARES ENGENHARIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-40.446/2010, às e-fls. 71/76, que julgou
procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter a
empresas deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações às contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços (CFL 59), em
relação ao período de 01/2003 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal às e-fls. 46/50 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.213.596-0.
O relatório fiscal aduz que foi constatado que a empresa deixou de descontar e
repassar à Seguridade Social contribuições sociais devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, e que foram remunerados a título de auxilio
alimentação, auxílio transporte e comissões, por meio de cartões de premiação.
Informa ainda que a autuada e a empresa Royal Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (consorciadas) se utilizavam de um modo indireto para remunerar seus corretores, através
dos compradores dos imóveis, não registrando a movimentação na contabilidade do Consórcio,
como também foi constatada a existência de pagamentos em diversas Notas Fiscais de
cooperativas de trabalho, lançadas na conta 51101050003- Serv. De Terceiros - P. Juridica,
juntamente com outras diversas notas fiscais referentes a serviços que não se caracterizavam
base de cálculo para Previdência Social.
Registra que, apesar de parte das infrações referirem-se ao descumprimento de
obrigação acessória dos consórcios formados pela impugnante e a empresa Royal
Empreendimentos Imobiliários Ltda., os autos de infração foram lavrados integralmente na
Antares Engenharia Ltda., por tratar-se da empresa lider (Cláusula Sétima dos Contratos de
Constituição dos Consórcios, e 0 art. 278, § 1° da Lei n° 6.404, de 12/12/76), e por esse motivo,
no entendimento da fiscalização, ser o responsável pelo cumprimento das obrigações acessórias.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Tendo em vista as razões expedidas na impugnação, a 5° Turma da DRJ/BSA, por
unanimidade de votos, resolveu, através da Resolução n° 323, de 09/03/2010, converter o
julgamento em diligência, por ter constatado que procedia realmente a alegação de cometimento
de equívoco, por parte da autoridade fiscal, ao afirmar que o HFA remunerou seus segurados
empregados por meio de cartões de premiação e que desconhece tal tipo de remuneração, o que
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000048/2009-92

impede, sem margem de dúvida, o exercício do contraditório, por tratar-se de matéria totalmente
estranha e sem relação com a autuada.
Assim, os autos foram encaminhados, em diligência, para que a fiscalização
procedesse à correção do Relatório Fiscal, emitindo relatório fiscal substitutivo com a correção
dos fatos que geraram a presente autuação e que são: deixou' de arrecadar mediante desconto das
remunerações, as contribuições previdenciárias, parcela dos segurados (não descontada),
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a funcionários (Auxilio
Alimentação sem PAT, Vale Transporte pago em dinheiro), contribuintes individuais (Serviços
Prestados Por Pessoa Fisica), Pró-Labore/Sócios e Arbitramento referente a comissões pagas,
devidas ou creditadas a corretores de imóveis.
Como resultado da diligência, o autuante emitiu a Informação fiscal, de e-fls.
64/65, substituindo o conteúdo do item 03 do Relatório Fiscal e mantendo inalterados os demais
itens.
Após retorno dos autos, a Delegacia de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 84/90, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela nulidade da decisão de piso por não ter a contribuinte
sido intimada do resultado da diligência, ou seja, relatório substituto, afrontando o amplo direito
de defesa.
Quanto ao mérito, afirma que os corretores (autônomos) não prestam serviços a
contribuinte, pelo contrário, são remunerados diretamente pelos clientes que propõe adquirir os
imóveis.
Pugna que sejam reiterados os argumentos expedidos no DEBCAD 37.199.735-6.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000048/2009-92

A contribuinte aduz que deve ser declarado nulo o lançamento, bem como da
decisão de piso, por não ter sido cientificada do resultado da diligência.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
No presente caso, após apresentação da impugnação, os autos foram baixados
em diligência, cuja qual houve elaboração de um “Relatório Fiscal Substitutivo” à e-fl. 64.
No referido documento, foi corrigido o lapso manifesto acerca do erro quanto ao fato
gerador “cartão premiação”.
Em que pese o “lapso manifesto quanto a indicação do fato gerador do cartão
premiação” na fundamentação dos fatos no Relatório Fiscal original, saliente-se que a infração
foi clara e suficientemente descrita, onde o dispositivo legal está corretamente apontado, além
demais fatos geradores terem sido detalhadamente descritos. Assim, não obstante o “lapso
manifesto”, isso não prejudicou o exercício do direito de defesa da recorrente que justifique um
decreto de nulidade do auto de infração, máxime considerando que a divergência foi sanada,
lembrando que é princípio consagrado em direito processual o da instrumentalidade das
formas, segundo o qual "entre a forma do ato e o objetivo a ser alcançado, o direito processual
prefere o segundo".
Ademais, equivoca-se a contribuinte quanto a ausência de intimação do
resultado da diligência, tendo em vista que, conforme Ofício de Intimação de e-fl. 67, bem
como AR de e-fl. 68, houve a devida ciência da contribuinte do teor do Relatório Fiscal
Substituto.
Sendo assim, consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao
promover o lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou
melhor, os fatos geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na
nulidade do procedimento.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000048/2009-92

Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se maculado por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.

MÉRITO
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Primeiramente é preciso esclarecer que as conclusões cerca dos argumentos de
defesa, especificamente quanto aos valores pagos aos corretores, confrontados com os fatos
narrados no relatório fiscal do Auto de Infração, foram devidamente enfrentadas, quando da
análise dos recursos voluntários apresentados nos processos que tratam dos lançamentos das
obrigações principais, julgados na mesma sessão de julgamento.
Acrescente-se, ainda, o fato de que, no tipo de autuação ora em análise, o valor da
penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
ocorrências ou de competências envolvidas. Assim, basta que a empresa deixe de apresentar
apenas um dos documentos solicitados pela fiscalização, e em apenas uma competência não
decadente, para que reste configurada a infração em tela, aplicando-se a multa em seu valor total.
Pois bem, os julgamentos dos processos de obrigação principal na mesma sessão
de julgamento em que se analisa do presente processo, tendo compreendido esta Turma
Ordinária, na presente por dar provimento parcial aos recursos voluntários apresentados nos
referidos processos, mantendo partes dos fatos geradores que ensejaram o lançamento ora
debatido, deve ser mantida a multa aplicada.
Diante disso, verificou-se que a autuada deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço dos fatos geradores,
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000048/2009-92

no mínimo, parte mantida no lançamento principal, sobre os "Serviços Prestados por Pessoas
Físicas” e “Pró-Labore/Sócios”.
Ademais, deixou de efetuar o desconto, além das “bases” narradas alhures, sobre a
remuneração dos contribuintes individuais (CORRETORES) que foram mantidos no AIOP
julgado na mesma sessão, devendo ser mantida a multa.
Sendo assim, deixando de cumprir a obrigação, a contribuinte incorreu em
infração ao artigo 30, I, "a" da Lei n° 8.212/91 c/c art. 216, I, "a" do RPS, que dispõem:
Lei n° 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n°8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n°351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Decreto n° 3048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
Portanto, a obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a
cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
A multa aplicada tem como fundamentação legal os artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/91, artigo 283, inciso I, alínea "g" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e valor atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF N° 77, de 11/03/2008 - DOU de 12/03/2008.
A Portaria Interministerial MPS/MF N° 77, de 11/03/2008 - DOU de 12/03/2008
atualizou os referidos valores, conforme artigo 8, inciso V que dispõe:
Art. 8°A partir de 1° de março de 2008:
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a
gravidade da infração, de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos) a R$ 125.487,95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos);
Como não foram verificadas circunstâncias agravantes deve ser observado o
disposto inciso I do artigo 292 do RPS que dispõe:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
1-na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no §32 do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000048/2009-92

Assim, nos termos dos dispositivos legais citados, foi corretamente aplicada a
multa no valor de R$ 1.254,89 (mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos).
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital